Tribunal: TJMT
Processo: 1080940-75.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080940-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCINEY VIEGAS DE PINHO - CPF: 325.707.591-04 (RECORRENTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE ENQUADRAMENTO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda formulado por pensionista diagnosticada com
Espondilite
Anquilosante (CID M45), sob o fundamento de ausência de enquadramento no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A sentença foi proferida com julgamento antecipado do mérito, sem produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial necessária à elucidação de
controvérsia técnica sobre a equivalência entre “
Espondilite
Anquilosante” e “
Espondiloartrose
Anquilosante”; e (
ii
) saber se a parte autora faz jus à isenção do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito exige desnecessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

A controvérsia envolve questão técnica médica quanto à sinonímia entre patologias, o que demanda prova pericial judicial.

A conclusão de laudo administrativo não vincula o Judiciário. O magistrado deve determinar a produção de prova adequada para formação do convencimento.

A ausência de perícia em hipótese que exige conhecimento técnico configura cerceamento de defesa.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 349720447) interposto por JUCINEY VIEGAS DE PINHO em face da sentença (ID 349720446) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Isenção de Pagamento de Imposto de Renda com pedido de Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

A pretensão inicial (ID 349720433) objetivava a declaração do direito da autora à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de pensão e aposentadoria, com a consequente restituição dos valores indevidamente retidos nos últimos cinco anos,
que totalizavam, à época, o montante de R$ 64.446,12 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos). A causa de pedir fundamentou-se no fato de a autora ser portadora de
Espondilite
Anquilosante (CID M45), conforme laudos médicos particulares (
IDs
349720437 e 349720438) e, inclusive, reconhecido no laudo pericial administrativo emitido pela MTPREV (ID 349720438), patologia que, segundo a autora, se equipara à "
espondiloartrose
anquilosante" prevista no rol de doenças graves do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Após regular trâmite processual, com a apresentação de contestação pelos recorridos (ID 349720442) e impugnação pela recorrente (ID 349720444), o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência (ID 349720446). O magistrado singular entendeu que o deslinde da causa não exigia dilação probatória e, com base no laudo pericial oficial da MTPREV, que concluiu de forma desfavorável ao benefício, e no caráter taxativo do rol de doenças da Lei nº 7.713/1988, conforme tese firmada no Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que a requerente não seria portadora de moléstia prevista na legislação, julgando, assim, improcedente o pleito.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (ID 349720447), no qual sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial judicial, a qual seria indispensável para demonstrar a sinonímia técnica entre "
Espondilite
Anquilosante" (CID M45), patologia que a acomete, e "
Espondiloartrose
Anquilosante", termo utilizado na lei. Alega que a controvérsia não poderia ter sido resolvida apenas com base na conclusão do laudo administrativo, que, embora tenha confirmado o diagnóstico de CID M45, negou o direito por uma interpretação restritiva e equivocada da norma.

No mérito, reitera que a sentença foi omissa ao não analisar o argumento central sobre a equivalência terminológica e que, uma vez reconhecida essa sinonímia, seu direito à isenção é manifesto, independentemente da demonstração de incapacidade laboral ou de sintomas graves no momento da perícia. Ao final, pugna pela anulação da sentença para que seja produzida a prova pericial ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 349720449), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que o laudo médico oficial atestou o não enquadramento da patologia no rol legal, que é taxativo, e que a perícia oficial goza de presunção de veracidade e legalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Tese Preliminar de Cerceamento de Defesa

A recorrente suscita, como questão prejudicial, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de prova pericial judicial.

Assiste-lhe razão.

O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, compreende não apenas o direito à manifestação, mas também o direito de influenciar a formação do convencimento do julgador por meio da produção das provas pertinentes e necessárias ao esclarecimento da controvérsia. O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo ele o destinatário final da prova.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, é uma técnica de aceleração processual legítima, aplicável quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade
de produzir outras provas. A legitimidade de tal providência, contudo, condiciona-se à efetiva desnecessidade de dilação probatória. Se a solução da causa depende da elucidação de fatos controvertidos que não podem ser resolvidos apenas pela
prova documental já acostada aos autos, o julgamento antecipado converte-se em cerceamento de defesa, viciando a decisão de nulidade.

No caso concreto, o cerne da controvérsia jurídica depende umbilicalmente da solução de uma questão técnica de natureza médica: a identidade ou equivalência, para fins legais, entre a patologia "
Espondilite
Anquilosante" (codificada sob o CID M45), que inequivocamente acomete a recorrente, e a enfermidade "
espondiloartrose
anquilosante", listada no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido com base em duas premissas: a conclusão desfavorável do laudo pericial administrativo (ID 349720438) e a taxatividade do rol de doenças graves. Ocorre que o referido laudo administrativo é, em si, uma peça que gera mais controvérsia do que certeza. Ele expressamente diagnostica a recorrente como portadora de "
Espondilite
anquilosante (CID M45)", mas conclui que ela "não é
portador
(
a) de moléstia grave prevista na legislação".

Ora, a perícia administrativa não negou a existência da doença; o que ela negou foi o seu enquadramento legal. Essa negativa não decorre de uma constatação médica de ausência da patologia, mas de uma interpretação — de índole jurídica e administrativa — sobre a correspondência entre o nome técnico da doença e o termo usado pelo legislador. Tal conclusão, portanto, não possui a força de afastar, por si só, o direito da parte, especialmente quando o Poder Judiciário é provocado a se manifestar sobre a correção dessa mesma interpretação.

O magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, seja ele administrativo ou mesmo judicial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme preconiza o artigo 371 do Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento motivado. Contudo, quando a dúvida técnica persiste e é o ponto nevrálgico da demanda, o juiz não pode simplesmente indeferir a prova e julgar o mérito em desfavor da parte que tinha o ônus de provar, sob pena de violação manifesta ao seu direito de defesa.

A questão da sinonímia entre "
Espondilite
Anquilosante" e "
Espondiloartrose
Anquilosante" é reconhecida na literatura médica e jurídica como um ponto de controvérsia decorrente da imprecisão terminológica da lei. A própria recorrente, em sua petição inicial, já apontava para a existência de ato normativo do Poder Executivo Federal (Portaria nº 1.675/2006 do Ministério do Planejamento) que reconhece o termo "
espondiloartrose
anquilosante" como inadequado, sendo "
Espondilite
Anquilosante" a designação correta.

Diante de um cenário de fundada dúvida técnica, amplificada pela contradição interna do laudo administrativo e pela existência de fontes que corroboram a tese da recorrente, a produção de prova pericial judicial, sob o crivo do contraditório, mostrava-se não apenas pertinente, mas indispensável para a justa resolução da lide. Competiria a um perito de confiança do juízo esclarecer, de forma técnica e isenta, se as duas terminologias se referem à mesma entidade
nosológica
e, assim, fornecer ao magistrado os subsídios técnicos necessários para a correta aplicação do direito.

Ao julgar antecipadamente a lide, o juízo de origem partiu do pressuposto de que a conclusão do laudo administrativo era suficiente e inabalável, tratando como questão de direito uma controvérsia que possui um componente fático-técnico essencial. Com essa postura, impediu a recorrente de produzir a prova mais robusta e adequada para comprovar o fato constitutivo de seu direito, configurando, de maneira inequívoca, o cerceamento de defesa.

O acolhimento da preliminar de nulidade da sentença é, portanto, medida que se impõe.

Do Prejuízo da Análise de Mérito

Uma vez reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a análise das demais questões de mérito arguidas no recurso resta prejudicada.

A anulação do julgado determina o retorno dos autos à instância de origem para que a instrução processual seja reaberta e devidamente complementada com a produção da prova pericial necessária. Analisar o mérito da causa neste momento processual configuraria indevida supressão de instância, pois implicaria em decidir originariamente
sobre matéria que ainda não foi devidamente instruída e apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Cabe ao juízo a quo, após a realização da perícia médica judicial e a manifestação das partes, proferir nova decisão, desta vez amparado em um conjunto probatório completo e adequado à complexidade da controvérsia.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, acolhendo a tese de cerceamento de defesa,
ANULAR
a r. sentença proferida no ID 349720446, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a necessária instrução probatória, notadamente a realização de prova pericial médica judicial, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026